Tribunal: TJSP
Processo: 0005019-54.2010.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005019-54.2010.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que são
embargantes ELÍDIO ALVES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCA
RODRIGUES SALGADO (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA,
OSWALDO PEREIRA DE SOUZA, VICENTINA BENTO DA SILVA ARRUDA
(JUSTIÇA GRATUITA), ARMANDO BATISTELLA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
ARMANDO GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), THEREZINHA DE
MELLO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ARCILIA AFONSO DE PAULA DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO CARLOS BERTOLI (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA CANO THOMAZI (JUSTIÇA GRATUITA), MARINETE MARIA FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
BENEDITA
DE
ALMEIDA
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA EUGÊNIA AFONSO (JUSTIÇA GRATUITA), GALDINO
MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LÚCIA DOS SANTOS
LAZARI (JUSTIÇA GRATUITA), JORGE APARECIDO MOREIRA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), LEUZA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), ADÉLIA PIGA
GONÇALVES MENDES e ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, anotando-
se o prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005019-54.2010.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - VOTO No 2/7
Embargos de Declaração n.o 0.005.019-54.2010.8.26.0319/50.000
Embargantes:
BENEDITA DE ALMEIDA MARTINS E OUTROS
Embargada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Comarca:
LENÇÓIS PAULISTA
Voto n.o 46.516
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão.
Inocorrência. Inconformismo proveniente de resultado
desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria que
extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente configurado. Prequestionamento. Embargos
rejeitados, anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 1.564/1.563, alegando omissão, pois nada versou a
respeito da cláusula 13a, item 13.10, das Normas e Rotinas Aplicáveis à
cobertura compreensiva Especial, bem como da Cláusula 3a, item 3.1, do
Anexo 12, todos da apólice do seguro habitacional do sistema financeiro
da habitação. Afirma, ainda, omissão no tocante à abusividade das
cláusulas excludentes de cobertura securitária, conforme as normas do
CDC, bem como se baseou o v. acórdão em precedentes minoritário
deste E. Tribunal, quedando-se silente em relação aos inúmeros
precedentes invocados provenientes do C. STJ. A seguir se reportam a
diversas cláusulas contratuais, dando ênfase de que a interpretação dos
contratos não deve se circunscrever ao método literal, reportando-se a
artigos do CDC e a precedentes deste E. Tribunal, ressaltando que os
julgados são no sentido de que a apólice deve cobrir danos físicos
decorrentes de vícios construtivos. No mais, faz menção ao artigo 926 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005019-54.2010.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - VOTO No 3/7
CPC, requerendo, afinal, o acolhimento dos embargos, em caráter
modificativo, para que sejam sanados os vícios apontados; subsidiariamente, pugnam pelo prequestionamento de diversos
dispositivos legais, quais sejam, artigos 17 e 485, VI, do CPC/2015; Lei n.o
10.150/00; artigos 59, 919, 920, 1.434 e 1.460 do CC/16; artigos 412, 422, 423
e 776 do CC/02; artigos 6o, VIII, 47, 48, 51, IV, e 54 do CDC; artigo 12 da Lei
n.o 5.762/71; artigo 20 do Estatuto aprovado pelo Decreto n.o 72.515/73;
artigo 8o, inciso VII, e artigo 18 da Lei n.o 4.380/64, que elaborou e aprovou
a Circular CFG 18/77 e a Resolução n.o 114/81, que se constituiu na própria
apólice; artigos 371, 374, 389, 489 e 926 do CPC/2015.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da
contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com
inversão do resultado final.
No caso em exame, o v. acórdão embargado foi claro
e preciso ao expor os motivos pelos quais afastou a pretensa indenização,
dando ênfase de que o objetivo do polo ativo é reformar o imóvel a custa
da seguradora.
Assim, constata-se, na verdade, a irresignação dos
recorrentes e a tentativa, aliás, expressa, de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005019-54.2010.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - VOTO No 4/7
presente recurso.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“(...) 2. Não está o órgão julgador obrigado a
responder a todos os argumentos expendidos em
embargos declaratórios, como se tal recurso se
prestasse para dar solução a uma série de questões
arguidas pela parte recorrente que, sem demonstrar a
presença dos vícios apontados, visa, simplesmente, à
rediscussão do juízo do provimento jurisdicional. 3. O
reexame de matéria já decidida, com a finalidade de
que sejam conferidos efeitos infringentes ao julgado, é
incompatível
com
a
natureza
integrativa
dos
embargos de declaração. 4. Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n.o 87263/RJ.
Relator Ministro João Otávio de Noronha. Segunda
Seção. J.: 11-05-2011).
“Embargos de declaração no agravo regimental no
agravo
de
Instrumento.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos
rejeitados.
Não
há
no
acórdão
contradição,
obscuridade ou omissão. (...) A embargante pretende,
por via oblíqua, ou seja, por intermédio de aclaratórios,
com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não
se coaduna com a medida integrativa. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag n.o
1.254.695/SC. Relator Ministro César Asfor Rocha.
Segunda Turma. J.: 03-05-2011).
Desta forma, o exposto pelos embargantes caracteriza
inconformismo
proveniente
de
resultado
desfavorável,
contudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005019-54.2010.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - VOTO No 5/7
insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. No que tange ao prequestionamento, é bom que se
diga que o julgador não está obrigado a responder todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os embargos,
neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de
questões a serem submetidas a outra instância recursal. Prestam-se
somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao
entendimento do embargante. Enfim, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (repita-se:
obscuridade, contradição, omissão e a hipótese de erro material).
Ademais, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à
resolução da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na
análise de dispositivos de lei invocados pelo recorrente, notadamente
porque o julgador não está adstrito a decidir com base em teses jurídicas
predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas conclusões
como entender de Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Sendo o mesmo posicionamento adotado por este E.
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para
o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005019-54.2010.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - VOTO No 6/7
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 147.433-1/4-01,
São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de declaração no
199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e
Souza).
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o C. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no
sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre
sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha
sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp nos
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico
e não necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial
- Ausência de prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no juízo qualificado, ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro
precedente nos autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada em grau de
recurso extremo. 3 A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito,
não abre lugar para que se adote qualquer posição processual que
conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões
aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve
continuar a ser exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob
pena de se impor, também, surpresa a parte contrária em um dos últimos
momentos recursais da ação. 4 - 'Certo é que não se deve exigir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005019-54.2010.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - VOTO No 7/7
prequestionamento com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por
expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de
atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me
constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição
de embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito,
está contido no acórdão recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso
Especial:
admissibilidade
e
procedimento).
5
-
Recurso
especial
conhecido.” (STJ, Recurso Especial no 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro
José Delgado) (grifo nosso). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal
Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários nos: 80.004-SE,
109.817-SP, 75.413-MG.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A299